Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-49.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra descontos de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de comprovação da contratação do empréstimo impugnado. Declaração de inexigibilidade da dívida que se impõe. O dano moral não foi

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da autora contra descontos de empréstimo consignado que alega não ter contratado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de comprovação da contratação do empréstimo impugnado. Declaração de inexigibilidade da dívida que se impõe. O dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia. Descontos que não comprometeram a subsistência da autora. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.